Tribunal: TJMT
Processo: 1030613-31.2022.8.11.0002
Relator(a): JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES
Órgão julgador: JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-02-04
Data de publicação: 2025-02-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1030613-31.2022.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[JOHNNY WASHINGTON LOPES MUTRAN - CPF: 048.890.831-03 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), CHRISTIAN RODRIGUES DE OLIVEIRA - CPF: 900.035.431-53 (ASSISTENTE), MACKSON DOUGLAS SOARES DE OLIVEIRA - CPF: 022.597.511-48 (ASSISTENTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS (ART. 33,
CAPUT
, DA LEI 11.343/2006).
PRETENDIDA DESCLASSIFICAÇÃO PARA O CRIME DO ART. 28 DA MESMA LEI
. INVIABILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA DEVIDAMENTE COMPROVADAS. CONFISSÃO NA FASE POLICIAL E DEPOIMENTOS COERENTES DE AGENTES PÚBLICOS.
FLAGRANTE PREPARADO NÃO CONFIGURADO
. RECURSO DESPROVIDO.

Caso em exame:

Recurso de apelação interposto contra a sentença de primeiro grau que condenou o acusado à pena de 05 anos de reclusão, em regime inicial fechado, e 500 dias
/
multa, pela prática do crime de tráfico de drogas. O recorrente pleiteia a desclassificação da conduta para porte de drogas para uso pessoal, argumentando insuficiência de provas para caracterizar a finalidade de comercialização e alegando flagrante preparado.

II.
Questão em discussão:

Saber se as provas constantes nos autos são suficientes para sustentar a condenação por tráfico de drogas.

Verificar se há elementos para a desclassificação para o crime previsto no art. 28 da Lei nº 11.343/2006, em razão da condição de usuário alegada pelo apelante.

Examinar a tese de flagrante preparado
,
levantada pela defesa.

III.
Razões de decidir:

A materialidade e a autoria foram robustamente comprovadas pelo auto de prisão em flagrante, laudos periciais, termos de exibição e apreensão, e confissão espontânea na fase policial, corroborados pelos depoimentos firmes e harmônicos dos agentes públicos envolvidos na ocorrência.

A alegação de flagrante preparado carece de elementos concretos que a sustentem, não havendo indícios de má-fé ou de manipulação dos policiais responsáveis pela abordagem.

O argumento de que o apelante seria usuário não é suficiente para descaracterizar o tráfico de drogas, conforme entendimento jurisprudencial consolidado, especialmente quando há confissão de intenção de venda e apreensão de balança de precisão.

IV.
Dispositivo e tese:

R
ecurso conhecido e desprovido
.

Tese de julgamento:

“1. A materialidade e autoria do crime de tráfico de drogas restaram devidamente comprovadas pelas provas dos autos, não sendo cabível a desclassificação para o crime do art. 28 da Lei nº 11.343/2006.

2. A alegação de flagrante preparado, desprovida de elementos concretos, não afasta a idoneidade das provas e o édito condenatório.”

Dispositivos relevantes citados:

Lei nº 11.343/2006, art. 33,
caput
; CPP, art. 593, I; CPP, art. 577; CPP, art. 156.

Jurisprudência
s
relevante
s
citada
s
:

TJMT, NU 0004623-27.2019.8.11.0013, Rel. Des. Orlando De Almeida Perri, Primeira Câmara Criminal, julgado em 20/02/2024, publicado no DJE 24/02/2024.

TJMT, NU 1000073-24.2022.8.11.0091, Rel. Des. Pedro Sakamoto, Segunda Câmara Criminal, julgado em 28/02/2023, publicado no DJE 09/03/2023.

TJMT,
NU 0005380-73.2018.8.11.0007 - Relator: Des. Paulo da Cunha - 24.7.2020).

TJMT, NU 1001347-81.2023.8.11.0028, julgado em 13/03/2024, publicado no DJE 17/03/2024.

Enunciado
s
Crimina
is

nº
s

3 e
8 do TJMT.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES

Egrégia Câmara:

Cuida-se de
Recurso de Apelação Criminal

interposto
por
Johnny Washington Lopes Mutran
, pretendendo a reforma da sentença proferida pelo
Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Várzea Grande/MT
, que o condenou à pena de
5 (cinco) anos de reclusão, 500 (quinhentos) dias
/
multa
, em regime inicial
fechado
, pela prática do delito previsto no
artigo 33,
caput,
da Lei nº 11.343/2006.

Em suas razões recursais, o apelante requereu a
desclassificação do crime de tráfico para porte de drogas para uso pessoal
, argumentando que os elementos constantes nos autos não seriam suficientes para demonstrar a finalidade de comercialização dos entorpecentes
(id.
243484207
).

Em contrarrazões, o
Ministério Público
manifestou-se pelo
desprovimento do recurso defensivo
(id.
243484210
).

Na sequência, a douta
Procuradoria-Geral de Justiça
opinou pelo
desprovimento do recurso interposto pela defesa
(Id.

252536168
)
.

É o relatório
.

À douta revisão.

VOTO

O recurso é cabível (CPP, art. 593, I), manejado por quem tem interesse (CPP, art. 577) e não se verifica hipótese de extinção de punibilidade (CP, art. 107).

Verifica-se da denúncia que:

“...
no dia 02 de setembro de 2022, por volta das 21h00min, na Avenida Brasil, bairro Cristo Rei, Várzea Grande/MT
o denunciado JOHNNY WASHINGTON LOPES MUTRAN trazia consigo e transportava droga, para posterior venda a consumo, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar
.

2) Extrai-se dos autos, que policiais militares realizavam patrulhamento de rotina, quando receberam informações de um morador do residencial “Villa Universia”, de que em frente ao condomínio havia um indivíduo que estava em uma motocicleta Honda Biz, de cor marrom, trajado com uma camiseta listrada de cores azul e branco, calça jeans, e que estava parado há vários minutos no mesmo local.

Diante disso, a guarnição se deslocou até o endereço informado, ocasião em que
avistaram o denunciado JOHNNY, que
no momento em que
avistou a chegada dos policiais, tentou adentrar no residencial como se fosse morador, mas não obteve sucesso
.

3) Em ato contínuo, os agentes lograram êxito em realizar a abordagem do denunciado, e
em busca pessoal foram encontrados em sua cintura 2 (dois) pedaços de Maconha. Em busca veicular, encontraram no baú da motocicleta 1 (uma) balança de precisão com resquícios de Cocaína
...”. (Denúncia -id. 243483249).

Da detida análise das razões constantes do recurso, conclui-se que o inconformismo do
apelante
não
merece acolhimento
.

Exsurge dos autos que a
materialidade

encontra-se
devidamente comprovada pelo auto de prisão em flagrante, pelo termo de exibição e apreensão, pelo boletim de ocorrência,
pelo
laudo preliminar

que constatou
tratar-se de substância análoga à
maconha
, pesando
505g.

Quanto à
autoria,
verifica-se dos autos, que o
a
pelante, na fase policial
declarou o que segue:

“
(
...
)
QUE em relação aos fatos, o interrogado esclarece que adquiriu os pedaços de maconha para seu uso;
QUE comprou a droga uns quatro dias atrás;
QUE na data de hoje, recebeu uma mensagem de uma garota querendo comprar maconha; QUE o mesmo disse que tinha um pouco; QUE então foi levar para ela no bairro Noise Curvo, num residencial; QUE iria vender os dois pedaços pela quantia de R$ 1.000,00;
QUE acredita que os dois pedaços pesa em torno de 450 gramas; QUE quando estava parado em frente ao condom
í
nio, esperando a garota, foi abordado pelos policiais militares...”
. (Fase Policial – Acusado – id.

243483223
).

Como se vê, o apelante

Johnny
, na fase policial, no calor dos acontecimentos,
admitiu a prática delitiva, confessando que além de ter comprado a substância entorpecente para seu consumo próprio, também iriam proceder a venda de dois pedaços, lucrando cerca de R$ 1.000,00 (Hum mil reais) pela comercialização
.

Já, na fase judicial,
o
apelante

Johnny
mudou
, parcialmente,
a versão inicialmente prestada,
contudo,
acabou admitindo que estava transportando a droga que seria entregue a um terceiro
. Vejamos:

“...
que estava conversando com uma mulher, nominada de Gabi
Almeida, por meio da plataforma
Facebook,
e, depois de um tempo, começaram a manter conversação pelo
WhatsApp
;
que, no dia dos fatos, essa pessoa lhe mandou uma mensagem, perguntando se teria 10g (dez gramas) de maconha para vender
;
que informou a ela que não vendia, pois era apenas usuário
; (...)
que a referida pessoa pediu para que ele lhe arrumasse 500g (quinhentos gramas) do mesmo entorpecente, motivo pelo qual foi atrás de um fornecedor
; que
não trafica,
que se prontificou em arrumar a droga, porque queria ficar com ela
; (...)
que a mulher pediu para que ele fosse lhe entregar a droga, mas, chegando ao local, não visualizou ninguém
;
que saiu do endereço e foi até um posto de combustível abastecer a motocicleta, oportunidade em que mandou mensagem para a referida pessoa, pedindo a localização, pois não havia encontrado ninguém no endereço inicialmente indicado
;
que, chegando no local informado, foi interceptado, poucos minutos depois, pelos policiais
;
que o flagrante foi armado pelos policiais, aduzindo que eles se passaram pela mulher com quem combinou o encontro
;...
(mídia ID nº
243484179
).

Por sua vez, a testemunha

Christian Rodrigues de Oliveira
,
policial militar
,
ouvido em Juízo
, atestou que após receberem informações de que uma pessoa em atitude suspeita estava em frente a um condomínio, localizaram o acusado, que ao perceber a presença da viatura, tentou se desenvencilhar dos agentes e, ao ser abordado, encontraram consigo substância entorpecente, bem como, uma balança de precisão na motocicleta que estava sendo conduzida por ele. Vejamos:

“...
que estavam em rondas, quando a viatura foi abordada por um morador, que disse que havia um indivíduo, em uma motocicleta Honda Biz, parado em frente ao condomínio e, por achar estranho, pediu para que verificassem
;
que, durante a averiguação, o autuado tentou adentrar no condomínio, objetivando se furtar da abordagem policial, sem êxito
;
que, ao se aproximar, pode perceber um certo volume na cintura do denunciado, na parte da frente, afirmando que pensou se tratar inicialmente de uma arma de fogo, mas depois constatou se tratar de entorpecente
;
que no baú da moto foi encontrada uma balança de precisão
;
que em entrevista pessoal, o acusado teria indicado a existência de mais entorpecente em sua residência, mas, ao chegar no local, constatou que o referido imóvel pertencia a sua genitora e, durante as buscas devidamente autorizadas pelo irmão do processado, nada de ilícito foi encontrado
..
.
”. (Fase Judicial – Testemunha
Christian Rodrigues de Oliveira – mídia id. 243484173
).

No mesmo sentido, foram as
declarações prestadas,
em ambas as fases procedimentais
, pela testemunha
Mackson
Douglas Soares de Oliveira
,
que relatou minuciosamente a abordagem realizada, a qual culminou na prisão em flagrante do denunciado
:

“...
QUE nesta data, por volta das 21:00 horas, o depoente juntamente com o SGT/PM Christian e outros estavam em rondas pelo bairro Noise Curvo, mais precisamente na Av. Brasil, quando
a guarnição foi informada por um morador do residencial Villa Universia, sendo que o mesmo não quis se identificar, e informou que em frente ao residencial havia um indiv
í
duo de camiseta listrada de cor azul e branco e calça jeans, parado numa motocicleta Biz, cor marrom e que este estaria pelo local há vários minutos
;
QUE de posse das informações, o depoente deslocou até o local indicado e ao aproximar, visualizou o suspeito na motocicleta Honda Biz, cor marrom, placa RAR-0G56 e este ao perceber a aproximação da viatura, tentou adentrar ao condomínio, no intuito de
lubriar
a equipe policial, fazendo passar por morador do local
;
QUE foi realizado a abordagem; QUE o mesmo foi identificado como sendo JOHNNY WASHINTON LOPES MUTRAN; QUE na busca pessoal, foi encontrado na sua cintura, 02 pedaços de substancias entorpecentes análogas a maconha e na busca veicular, foi encontrado no
bau
da moto, 01 balança de precisão;
...”. (Fase Policial – Testemunha
Mackson
Douglas Soares de Oliveira – id. 243483217).

“...
que receberam a informação de um morador do bairro que havia um indiv
í
duo em uma motocicleta, parado a alguns minutos em frente a um condomínio
; que diante dis
so, se deslocaram até o referido condomínio, e ao chegar
visualizaram o réu, que ao ver a equipe da polícia tentou adentrar no condomínio sem sucesso
;

que foi feita a abordagem e em revista pessoal, encontraram com ele porções de Maconha e em revista na motocicleta encontraram uma balança de precisão
;
que durante entrevista informal com o acusado, ele disse que na sua residência teria mais entorpecentes, e a equipe diligenciou até o local informado, onde a entrada foi franqueada pelo irmão do acusado, porém nada de ilícito foi encontrado.
..”. (Fase Judicial – Testemunha
Mackson
Douglas Soares de Oliveira – relatório de mídia – id. 243484173)
.

Como se vê, a traficância está retratada pelas narrativas seguras dos agentes policiais responsáveis pelo flagrante, os quais descreveram minuciosamente a ocorrência dos fatos com o encontro da droga que estava
sendo transportada pelo acusado.

A
demais, o próprio acusado, na fase policial, confessou que já havia comprado a droga anteriormente, a qual pretendia revendê-la, pelo valor
de R$ 1.000,00 (Hum mil reais).

Portanto, as circunstâncias da prisão

são suficientes para comprovar a responsabilidade criminal atribuída ao apelante
, sendo inviável outra conclusão senão a lançada na sentença condenatória.

A propósito, vejamos jurisprudência
s
aplicáve
is
em casos tais:

“
APELAÇÃO CRIMINAL
– RECEPTAÇÃO (POR DUAS VEZES),
TRÁFICO DE DROGAS
E POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO –
SENTENÇA CONDENATÓRIA – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA
–
(...)
– MÉRITO: PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO DO DELITO DO ARTIGO 33, CAPUT, DA LEI N. 11.343/2006 POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA – DESCABIMENTO – AUTORIA INDISCUTÍVEL – CONFISSÃO
D
O AGENTE NAS DUAS FASES PROCESSUAIS ALIADA AOS DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS RESPONSÁVEIS POR ATENDER A OCORRÊNCIA
–
(...)

(...)

Não há falar em absolvição do crime de tráfico de drogas quando a autoria do delito está demonstrada pelos depoimentos dos policiais e pela confissão judicial do réu, aliada à apreensão de, aproximadamente, 380g (trezentos e oitenta gramas) de cocaína e uma balança de precisão na residência dele.

(N.U 0004623-27.2019.8.11.0013, Câmaras Isoladas Criminais, Orlando De Almeida Perri, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 20/02/2024,
Publicado
no DJE 24/02/2024)
.

“
APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS MINORADO – CONDENAÇÃO – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – ABSOLVIÇÃO – IMPROCEDÊNCIA– ACERVO PROBATÓRIOROBUSTO – DEPOIMENTOS DE POLICIAIS EM HARMONIA COM OS DEMAIS ELEMENTOS DOS AUTOS – CONFISSÃO JUDICIAL DA ACUSADA [...] RECURSO DESPROVIDO
.
Não há falar em absolvição do crime de tráfico de drogas quando o próprio acusado confessa a prática do delito, harmonizando-se com o robusto acervo probatório, constituído de elementos idôneos como os depoimentos prestados pelos policiais que prenderam o agente em flagrante
[...]”
(N.U 1000073-24.2022.8.11.0091,
Câmaras Isoladas Criminais, Pedro Sakamoto
,

Segunda Câmara Criminal, Julgado em 28/02/2023,
Publicado
no DJE 09/03/2023)
.

Importa ressaltar,
que os depoimentos dos agentes policiais possuem eficácia probatória para embasar a condenação, principalmente quando congruentes com as demais provas existentes nos autos (Enunciado Criminal nº 8 do TJMT).

Além de as declarações dos policiais possuírem relevante valor probatório, inexiste qualquer indício que revele terem agido com a finalidade de prejudicar o apelante, principalmente porque seus depoimentos estão em perfeita harmonia
nos pontos essenciais de forma a dar sustentação à denúncia.

Quanto a
alegação
da defesa, de que trata de flagrante preparado,
a
duzindo
que os agentes teriam se passado pela mulher que solicitou a droga, não procede.

Não é crível que os agentes tenham criado toda a situação
a fim
de
prejudicar
o acusado
, sem qualquer justificativa e sabendo ser inocente. Também parece improvável que agentes responsáveis pela segurança da sociedade tenham cometido crime tão grave, ainda correndo o risco de serem duramente penalizados por essas ações, bem como deixassem o verdadeiro traficante impune.

Ademais, como já mencionado, os agentes só abordaram o acusado, após receberem informações

de que em frente a um condomínio havia um indivíduo que estava em uma motocicleta Honda Biz, de cor marrom, trajado com uma camiseta listrada de cores azul e branco, calça jeans, e que estava parado há vários minutos no mesmo local.

Em face dessa informação
, a guarnição se deslocou até o endereço informado, ocasião em que avistaram
o apelante
Johnny
, que
no momento em que
avistou a chegada dos policiais, tentou adentrar no residencial como se fosse morador, mas não obteve sucesso
, sendo na sequência abordado, e

localizado em sua cintura, a droga apreendida nos autos, além da balança de precisão na motocicleta que estava sendo conduzida por el
e
.

Portanto, não
há
que se falar em flagrante forjado, não havendo nenhuma ilegalidade apta a eivar de vício a prova colhida, conforme jurisprudência a seguir transcrita:

“
RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. CONDENAÇÃO. IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA.
1.
(...)
2. SEGUNDA PRELIMINAR. NULIDADE DESTE PROCESSO EM DECORRÊNCIA DO FLAGRANTE TER SIDO FORJADO. AÇÃO POLICIAL LEGITIMADA PELAS CIRCUNSTÂNCIAS DO CASO CONCRETO. FUNDADAS SUSPEITAS QUE INDICAVAM A OCORRÊNCIA DO ILÍCITO.
3.
(...)
6. PRETENDIDA A DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME CAPITULADO NO ART. 33, CAPUT, DA LEI DE DROGAS PARA A CONDUTA PREVISTA NO ART. 28 DA REFERIDA LEX. INVIABILIDADE. COMPROVAÇÃO DO CRIME DE TRÁFICO. CONDIÇÃO DE USUÁRIO DO APELANTE QUE NÃO EXCLUI A TRAFICÂNCIA. CONDENAÇÃO MANTIDA. 7.
(...)
RECURSO DESPROVIDO.

Preliminares

1.
(...)

2. Afasta-se o suposto flagrante forjado, se no contexto da dinâmica criminosa não foi constatado qualquer incitamento, por parte da polícia, para a prática do delito tipificado no art. 33, da Lei n. 11.343/06, não tendo os policiais militares realizado qualquer ato preparatório, ou modificado a cena do crime, a ponto de que direcionar a prática do ilícito.

3.
(...)

4.
(...)

6. É inviável o acolhimento da pretensão do apelante almejando a desclassificação da conduta de tráfico de drogas para o delito tipificado no art. 28 da Lei n. 11.343/06, eis que os elementos probatórios jungidos nestes autos evidenciam a materialidade e autoria delitivas, mormente pelo depoimento dos policiais militares que o prenderam em flagrante, devendo, pois, ser mantida sua condenação pela prática do crime de tráfico de drogas e não por uso de entorpecente.

7.
(...)

11. Preliminares rejeitadas. E, no mérito, recurso desprovido.

(N.U 1009471-11.2023.8.11.0042,
Câmaras Isoladas Criminais, Luiz Ferreira Da Silva
, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 29/05/2024,
Publicado
no DJE 31/05/2024)
.

Acresça-se, ainda, que
a comprovação do alegado incumbe a quem
o fizer (CPP, art. 156), de modo que caberia ao réu comprovar a versão por ele levantada para afastar a autoria delitiva,
todavia,
inexistindo elementos concretos que demonstrem o alegado, não merece guarida a tese de que os policiais armaram o flagrante, simplesmente, para incriminá-lo.

Portanto,
tendo em vista que os agentes policiais prestaram declarações coerentes e harmônicas, adoto o aresto desta e. Câmara:

“Havendo harmonia entre as afirmações dos agentes policiais e os demais elementos probatórios dos autos, não há razões para afastar o édito condenatório, uma vez a prova consistente no testemunho de policiais diretamente envolvidos nas diligências que deflagraram a prisão do acusado é de reconhecida idoneidade e tem forte valor probante para o amparo de um decreto condenatório.”

(AP NU 0005380-73.2018.8.11.0007 - Relator: Des. Paulo da Cunha - 24.7.2020).

Ademais, q
uanto à pretensão da defesa do
a
pelante, no sentido de
que a imputação fosse desclassificada para o delito previsto no art. 28 da Lei 11.343/06
, temos que o fato do réu ser usuário, não é excludente do crime de tráfico,

já que nada impede que a pessoa utilize drogas e, com vistas a sustentar o próprio vício ou incrementar a renda, realize atos de traficância.

Em sintonia com esse posicionamento, segue o teor do Enunciado nº. 3 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas:

“
A condição de usuário de drogas não elide a responsabilização do agente pelo delito tipificado no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006
”.

Assim sendo, diante do contexto probatório, temos que não há que se falar em desclassificação da conduta imputada ao acusado para o delito previsto no art. 28 da mesma Lei Antidrogas. Vejamos jurisprudência aplicável ao caso:

“
APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS –
(...) DESCLASSIFICAÇÃO
PARA O CRIME PREVISTO NO ART. 28, CAPUT, DA LEI Nº 11.343/2006 – DESCABIMENTO – ELEMENTOS SUFICIENTES A CARACTERIZAR A TRAFICÂNCIA – RECONHECIMENTO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO – INVIABILIDADE – RÉU REINCIDENTE – DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE – INVIABILIDADE - RECURSO DESPROVIDO.

(...)

Se as circunstâncias elencadas nos autos não deixam dúvidas de que as drogas apreendidas seriam destinadas à difusão ilícita, não há falar-se em desclassificação do crime de tráfico para o de uso próprio, disposto no art. 28, da Lei n. 11.343/2006.

Inviável o reconhecimento da causa de diminuição do tráfico privilegiado, se não preenchidos os requisitos expressamente previstos no § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343 /2006, mormente quando comprovada a reincidência do agente.

“Não há lógica em deferir ao condenado o direito de recorrer solto quando permaneceu segregado durante a persecução criminal, se persistentes os motivos para a manutenção da medida extrema” (STJ, HC n. 442.163/MA).

(N.U 1001347-81.2023.8.11.0028, Câmaras Isoladas Criminais, Não Informado, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 13/03/2024,
Publicado
no DJE 17/03/2024).

Com essas considerações, não obstante a alegação do
a
pelante de ser usuário, as provas coligidas aos autos não deixam margem de dúvidas quanto à incriminação do réu, impondo-se preservar a condenação do apelante por tráfico de drogas (art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006).

Diante do exposto
, em consonância com o parecer ministerial,
conheço do recurso
, mas o
DESPROVEJO
, mantendo
incólume
a sentença objurgada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/02/2025